Tribunal: TJBA
Processo: 8086139-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086139-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO, Paulo Roberto Joaquim dos Reis registrado(a) civilmente como DANIEL DE SOUZA, CLICIA VECCHINI PASCHOAL

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. COOBRIGADOS. SÓCIOS GARANTIDORES. LEGITIMIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 581 DO STJ. LIQUIDEZ E EXEQUÍBILIDADE DO TÍTULO. LEI Nº 10.931/2004. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, OFENSA À DIALETICIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ADRIANA SANTOS DE SANTANA e HELIO MARCELLI em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra o ITAU UNIBANCO S.A.. A controvérsia reside na execução de uma Cédula de Crédito Bancário (nº 1414184059), destinada a capital de giro, no valor original de R$ 409.984,28. Os Apelantes sustentam a incompetência do juízo cível e a necessidade de suspensão do feito em razão da Recuperação Judicial da devedora principal (Atacadão dos Remédios Ltda); a iliquidez do título executivo por ausência de extratos detalhados e omissão do Custo Efetivo Total (CET); a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização mensal; e a descaracterização da mora devido à cobrança de encargos abusivos. O magistrado de primeiro grau rejeitou as teses defensivas, fundamentando que a Recuperação Judicial da empresa não suspende a execução contra os sócios garantidores (Súmula 581 do STJ) e que os encargos pactuados estão em conformidade com a legislação bancária. O recurso foi conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões preliminares a apreciar: (i) saber se os Apelantes fazem jus à gratuidade de justiça; (ii) saber se o recurso interposto observa o princípio da dialeticidade; (iii) saber se há incompetência do juízo cível em razão da Recuperação Judicial da empresa devedora principal.

No mérito, há três questões a enfrentar: (iv) saber se a Cédula de Crédito Bancário possui liquidez e exequibilidade; (v) saber se há abusividade nos juros remuneratórios e ilegalidade na capitalização de juros; e (vi) saber se a mora foi descaracterizada pela cobrança de encargos abusivos ou ausência de informação do CET.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares suscitadas não merecem acolhimento. A manutenção da gratuidade de justiça em favor dos Apelantes é devida, pois a documentação acostada comprova a hipossuficiência financeira, não havendo prova robusta capaz de elidir a presunção legal. O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois as razões recursais combatem diretamente os fundamentos da sentença, permitindo a análise da inconformidade. A tese de incompetência do juízo cível pela Recuperação Judicial da devedora principal é rechaçada, porquanto a Súmula 581 do STJ estabelece o prosseguimento da execução contra sócios garantidores e coobrigados. No mérito, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial hígido, nos termos da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência consolidada do STJ. O título, acompanhado do demonstrativo do saldo devedor, é dotado de liquidez e certeza. A estipulação dos juros remuneratórios não se mostra abusiva, pois a taxa pactuada não supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo BACEN. A capitalização de juros é legal, uma vez que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ. A mora não se descaracteriza pela ausência de informação detalhada sobre o CET, que se configura como irregularidade administrativa, sem o condão de anular a obrigação principal, especialmente quando os encargos pactuados são lícitos. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"A Recuperação Judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento da execução ajuizada contra os sócios garantidores. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo do saldo devedor, constitui título executivo extrajudicial. A estipulação de juros remuneratórios em patamar não superior à média de mercado e a capitalização de juros com previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal são consideradas lícitas. A ausência de informação detalhada sobre o Custo Efetivo Total (CET) não acarreta a descaracterização da mora, tampouco a iliquidez da obrigação principal, quando os encargos são lícitos e claramente expressos no título. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 11; 99, §3º; 798, I, "b"; 1.010, II e III. Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 581, 539 e 541; REsp 1.291.575/PR (Tema Repetitivo 576); REsp 1.061.530/RS (Tema 25); REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28); e AgInt no CC: 182486 RJ 2021/0285835-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/06/2023. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação: 80043688420198050146, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 18/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8086139-34.2019.8.05.0001,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, .